Tribunal: TJSP
Processo: 1001998-66.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. Legalidade. Sentença favorável ao apelante. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Seguro prestamista atrelado a contrato de empréstimo. Banco que figura no certificado de seguro. Hipótese em que o tomador do empréstimo contratou o

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. Legalidade. Sentença favorável ao apelante. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Seguro prestamista atrelado a contrato de empréstimo. Banco que figura no certificado de seguro. Hipótese em que o tomador do empréstimo contratou o seguro diretamente com a financiadora. Legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida. Sentença mantida.
SEGURO. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Venda casada caracterizada. Sentença mantida.
REEMBOLSO DO MONTANTE INDEVIDAMENTE COBRADO. Admissibilidade. Cobranças do seguro. Abusividade constatada. Restituição devida. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.